Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Conflito de Competência n. 1012300-28.2022.8.11.0000
Suscitante: Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
Suscitado: Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifico que o presente feito foi a mim encaminhado pelo fato de eu ter sido o Relator do Recurso de Apelação n. 0028359-63.2014.8.11.0041.
Sucede que o atual Conflito é oriundo da Ação Autônoma de Fixação de Honorários Advocatícios n. 1044460-17.2021.8.11.0041, logo, com objeto e parte ativa diversos daquele Recurso de Apelação.
Assim, entendo que não há falar-se em prevenção, especialmente porque, na hipótese do Conflito de Competência, inexiste a necessidade de resolução da lide, oriunda daqueles processos, mas, apenas, aferir qual o Juízo competente para o julgamento da questão.
Logo, determino a redistribuição deste Mandado de Segurança à Relatora originariamente sorteada, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (id. 132792696), em respeito ao princípio do juiz natural.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. Márcio VIDAL.